Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PESQUISA DE BENS PELO JUDICIÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
1. Tratando-se de matéria alheia ao conteúdo da decisão agravada, não se conhece do agravo de instrumento quanto ao ponto.
2. Conforme preceitua o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Preclusa a decisão que homologa os cálculos e determinada a pesquisa de bens, eventual impugnação deve ser analisada sob o aspecto da (im)penhorabilidade dos bens contritos. Trata-se meio de impugnação de cognição limitada, até porque o instrumento processual adequado para defesa do executado é impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Não é possível o acolhimento da pretensão recursal no sentido de que, genericamente, seja vedado qualquer bloqueio judicial nas contas dos devedores.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nesta parte não provido.